Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722715-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS HELLEN PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por THAIS HELLEN PINHEIRO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0731994-19.2022.8.07.0016, movida contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência em relação à obrigação de fornecimento do medicamento OMALIZUMAB (XOLAIR) para a agravante (ID 130036961, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37140157), a agravante alega que ajuizou a demanda de origem com o intuito de obter provimento judicial que imponha ao ente público a obrigação de lhe fornecer o medicamento OMALIZUMAB (XOLAIR). Afirma que o medicamento foi prescrito pelo médico, para o tratamento de urticária crônica espontânea. Diz já ter sido utilizado anti-histamínico, entretanto, sem eficácia. Destaca que a prescrição decorre da necessidade do uso do medicamento em razão do perigo de sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de vida. Defende que a probabilidade do direito está respaldada pelas disposições constitucionais e legais que preveem o dever de o Distrito Federal prover a assistência farmacêutica de que necessita, enquanto o perigo de dano encontra-se comprovado no relatório médico juntado aos autos, que alerta para a redução significativa na qualidade de vida da paciente. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a obrigação do fornecimento do medicamento prescrito e, no mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido do benefício da justiça gratuita. Intimada a recorrente para comprovar os requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita (ID 37180767). Relatados, decido. Quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No presente caso, a agravante alega em sua declaração de hipossuficiência, que aufere renda no valor de até R$ 1.500,00, trabalhando de maneira autônoma. Afirma não possuir casa própria e não possuir veículo em seu nome (ID 127485271). Sendo assim, verificada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Quanto à tutela de urgência: Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, pretende a agravante que lhe seja fornecido o medicamento OMALIZUMAB, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS apenas para asma grave e de difícil controle, sob a justificativa de que os fármacos ministrados até o momento não promovem o controle adequado da enfermidade, ante a existência de comorbidades. A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos (ID 130036961): (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento OMALIZUMAB 300 mg, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento visando "um controle mais adequado da urticária sem a necessidade de usar corticosteróides ou nenhum outro medicamento imunossupressor, e com um risco mínimo de efeitos adversos", ID 127485273. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, nas notas técnicas 1100, 1231 e 1295, anexas, verifica-se que em casos clínicos semelhantes o NATJUS manifestou-se desfavorável à demanda, considerando principalmente a existência de opção terapêutica de custo bem inferior, a ciclosporina. Não se nega que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS impõe-se maior cautela, pois além de existir uma controvérsia técnica entre o profissional prescritor e aqueles que elaboraram o PCDT, é necessário verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas disponíveis na SES/DF, evitando assim que se priorize uma escolha particular em detrimento do interesse da coletividade. Em outras palavras, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício, do respaldo científico mínimo e da existência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Ademais, também reputo ausente risco de perecimento do bem jurídico discutido (saúde), até mesmo porque, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, o pedido liminar será reapreciado em cerca 15 (quinze) dias. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após a Nota Técnica do NATJUS. (...) Do exame dos autos, verifica-se que a agravante está em acompanhamento ambulatorial pelo HRAN para o quadro de urticária crônica espontânea, iniciada em setembro de 2020; foi feito o uso de anti-histamínicos, mas sem sucesso. Foi prescrito o tratamento com OMALIZUMABE pelo fato de a paciente necessitar de um controle da urticária, alegando que o uso de corticoides pode levar a uma série de efeitos colaterais graves, colocando em risco a saúde da paciente (ID 127485273). Ressalte-se que o medicamento tem registro na ANVISA e está disponível no SUS; porém, não é padronizado especificamente para o tratamento da urticária crônica, embora a incorporação para tal finalidade esteja em fase de análise pela Comissão Central de Farmácia e Terapêutica - CCFT (ID 127485274). Com efeito, apesar de o medicamento ser indicado para a doença que acomete a paciente, mas não padronizado pelo SUS para a situação clínica da agravante, mostra-se necessário que se aguarde o parecer técnico do NATJUS. Conforme destacado pelo magistrado de origem, a equipe técnica já apresentou pareceres anteriores contrários ao fornecimento do medicamento e não podem ser desconsiderados, mormente no caso em que não restou demonstrado excepcional urgência no fornecimento do fármaco, ou ainda, a possibilidade de danos irreparáveis imediatos à saúde da agravante. A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Dessa forma, de acordo com as definições acima transcritas e do que consta do relatório médico anexado aos autos originários, a princípio, não se pode considerar o caso analisado como uma urgência ou emergência médica, devendo a questão ser novamente analisada após a elaboração do parecer pela equipe técnica. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso e INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator